Tribunal: TJPA
Processo: 0809425-56.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809425-56.2020.8.14.0000
PACIENTE: ELMA DE SANTANA CARVALHO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA UNICA DE SALINÓPOLIS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. TESE RECHAÇADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA DA PACIENTE.
MODUS OPERANDI
DA AÇÃO. IRRELEVÂNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS PARA RESPONDER AO PROCESSO EM LIBERDADE. INCABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há falar em ilegalidade do decreto preventivo, quando se observa que o Magistrado
a quo,
em seu
decisum
, além do
fumus commissi delicti
- diante da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva - justifica de forma bastante satisfatória a necessidade de ser garantida a ordem pública, diante da periculosidade concreta da ré à sociedade, externada não somente pela gravidade do crime supostamente perpetrado (tráfico de drogas), como pelas circunstâncias da prisão em flagrante, diante da quantidade, da variedade, e da nocividade do material entorpecente apreendido, dado que a acusada foi surpreendida na posse de “
63 (sessenta e três) porções de uma substância que aparenta ser oxi, uma porção de uma substância que aparenta ser maconha e uma pedra que aparenta ser oxi, que totalizaram o peso de 32 (trinta e duas) gramas”,
segundo Laudo de Constatação Provisória juntado aos autos.

2. Não há que se falar, outrossim, em ilegalidade da decisão vergastada, sendo absolutamente descabida a tese de que o Magistrado
“a quo”
tenha promovido mero
“copia e cola”
em sua explanação. Não pode pretender a defesa a elaboração de redação única para cada processo, principalmente, quando diante de casos similares, como do crime de tráfico de entorpecentes, cada dia mais disseminado na nossa sociedade.

3. É vedado ao Tribunal em sede de ação mandamental, inovar na motivação, agregando novos fundamentos à decisão do Juízo primevo. Precedente do STJ.

4. A referência efetuada pelo Magistrado singular, a quando de suas informações, no que tange ao fato de a ré ostentar condenação nos autos do Processo de n.º 001058544.2016.8.14.0048, também pelo crime do art. 33,
caput
, da LAD, constitui, de fato, argumento não contido na decisão de primeira instância, impossibilitando, de tal modo, a esse Tribunal, invocá-la para fins de manutenção da medida constritiva.

5. É bem verdade, todavia, que há, no caso, evidência nítida da periculosidade da ré, diante da sua obstinação à prática de atividades ilícitas, extraída do
modus operandi
da ação delituosa e das circunstâncias da prisão, tendo por base a variedade, quantidade e nocividade das substâncias ilícitas apreendias, a denotar sua dedicação à narcotraficância.

6. Irrelevantes, por conseguinte, as

condições subjetivas atribuídas à paciente, uma vez presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, consubstanciado na real periculosidade que oferece à sociedade, exegese da Súmula n.º 08 deste Tribunal.

7. Tampouco se mostra adequada a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPPB), vez que, satisfatoriamente configurados os pressupostos ensejadores da constrição preventiva, em especial, a garantia da ordem pública.

8. Ordem denegada. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em
denegar
a ordem impetrada
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao dia 13 e encerrada ao dia 15 do mês de outubro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 15 de outubro de 2020.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

O Advogado Antônio Renato Costa Fontelle impetrou ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar em favor de
Elma de Santana Carvalho
, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salinópolis/PA, no que tange à Ação Penal de n.º 0800686-47.2020.8.14.0048 (Pje-1ºgrau).

Consta da impetração que a paciente fora presa em flagrante delito em 31/08/2020, acusada da suposta prática do tipo penal inserto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, por ter sido surpreendida de posse de 32g (trinta e duas gramas) das substâncias popularmente conhecidas por “
maconha
” e “
oxi
”, sendo tal custódia convertida, naquela mesma data, em preventiva.

Alega, entretanto, que o
decisum

a quo
carece de fundamentação idônea, inapta a sustentar a imposição da medida extrema, vez que lastreado em argumentos genéricos, copiados de decisões similares, na gravidade abstrata do delito e no mero clamor social.

Salienta, outrossim, ser a ré primária, com bons antecedentes, não se fazendo presentes, na hipótese, quaisquer dos requisitos do art. 312 do CPPB, de modo a se fazer cabível a imposição de medidas cautelares alternativas à prisão, a teor do art. 319 do CPPB.

Assim, pugna pela concessão liminar da ordem. No mérito, a concessão definitiva do
writ
.

Redistribuídos os autos ao Desembargador Mairton Marques Carneiro, diante do gozo de férias desta Relatora, o mencionado Magistrado indeferiu a liminar pleiteada, nos termos da decisão de ID 3697823.

Em informações, o Juízo impetrado assim esclarece:

“A autoridade policial, no dia 31 de agosto de 2020, às 14:52, inseriu no sistema Processo Judicial Eletrônico (PJE), a comunicação da prisão em flagrante delito da paciente, pela prática descrita no art. 33 da Lei n.º 11.343/06.

Neste mesmo dia, qual seja, 31 de agosto de 2020 às 15:13, após análise dos documentos juntados aos autos, no caso, depoimentos e laudo de constatação provisória (63 porções, de uma substância que aparenta ser “oxi”, 1 porção de maconha e 1 pedra que aparenta ser “oxi”, que totalizaram o peso de 32g), homologuei o flagrante em questão, converti da prisão em preventiva, determinando, por fim, a transferência imediata da flagranteada para o CRF.

O Ministério Público, no dia 22 de setembro de 2020, ofereceu denúncia em favor da acusada pela prática descrita no art. 33 da Lei 11.343/2006, combinado com as disposições da Lei 8.072/1990.

(...) não vejo qualquer prejuízo a paciente, uma vez que foram analisados os requisitos formais e materiais, bem como justificada a manutenção da prisão pela quantidade (32g) e diversidade de entorpecentes (oxi e maconha), bem como na gravidade do crime em questão, uma vez que a droga encontrada, possui alto grau de nocividade, e diante do seu poder viciante, acaba por consequência, gerando estimulando a prática de diversos outros delitos, a exemplos de furtos e roubos, para manutenção do vício.”

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifesta-se pela denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

No que tange à tese de que o
decreto segregacionista careceu de fundamentação idônea,
apta a justificar a necessidade da custódia preventiva da paciente, verifica-se que a pretensão do impetrante
não merece acolhida.

Colho por bem, nesse momento, transcrever alguns trechos do
decisum
objurgado, veja-se:

“Inicialmente, insta relembrar que é cabível a prisão preventiva quando presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. Entende-se configurado o fumus comissi delicti quando há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. De outra parte, verifica-se o periculum libertatis toda vez que a manutenção do acusado ou investigado em liberdade puder acarretar prejuízo à ordem pública, ordem econômica, à conveniência da instrução criminal, ou à aplicação da lei penal.

Pois bem, dito isto, tenho que, na espécie, a materialidade delitiva e os indícios da autoria restaram bem evidenciados, na medida em que, a flagranteada foi encontrado na posse dos entorpecentes que se presume ser maconha e óxi (32g).

Sobre o delito praticado pelo indiciado, faço importante explicitar que é um dos delitos mais graves do nosso ordenamento jurídico, tamanho é o seu poder deletério para o usuário – consumido lentamente pelo vício – quanto para a coletividade.
O tráfico estimula e propicia a prática de inúmeros delitos, provocando verdadeiro caos social onde disseminado.

No particular, o tráfico vem se instalando, de forma preocupante, na Comarca de Salinópolis, ocasionando o aumento de delitos, ligados diretamente ao tráfico de drogas, que vai desde ao cometimento de pequenos furtos a crimes mais graves, para manutenção do vício.

Por outro lado, é manifesta a periculosidade dos agentes que se dedicam a essa prática,

que se espalha de forma estratificada, numa verdadeira cadeia criminosa, que começa com o grande produtor, passando por diversos níveis de fornecedores até chegar à “boca de fumo”, onde é vendida ao pequeno consumidor, em pequenas quantidades, muita das vezes para não atrair ou confundir a atenção dos órgãos de repressão.

Quem assim se predispõe, em tese, a agir sabe das consequências da droga e dos efeitos maléficos que ocasiona.

Nessas circunstâncias, é evidente a necessidade de combate ao tráfico e ao traficante, qualquer que seja o seu perfil, para preservação da ordem pública local. E não falo aqui de gravidade e periculosidade abstratas, mas concretamente sentidas no cotidiano local, atingido pelos efeitos do crime.

Assim, à luz dos elementos constantes dos autos e do entendimento jurisprudencial, entendo que a gravidade do delito,
associada à periculosidade do agente
, impõe a necessidade de manutenção da custódia provisória, a bem da ordem pública.

Ainda, a instrução processual sequer se iniciou e a liberação da flagranteada neste momento seria prematura.

Nesses termos e amparado no art. 310, II, do CPP,
CONVERTO
em Prisão Preventiva a prisão em

flagrante
ELMA DE SANTANA CARVALHO,
para garantia da ordem pública local e por conveniência da instrução

criminal, presentes os requisitos do art. 312 c/c o art. 313, I, daquele diploma legal.”

Nota-se que,
in casu
, o Magistrado
a quo,
em seu
decisum
, além do
fumus commissi delicti
– diante da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva -
justifica de forma bastante satisfatória a necessidade de ser garantida a ordem pública
, diante da
periculosidade concreta da ré à sociedade
, externada não somente pela gravidade do crime supostamente perpetrado (tráfico de drogas), como pelas circunstâncias da prisão em flagrante, diante da quantidade, da variedade, e da nocividade do material entorpecente apreendido, dado que a acusada foi surpreendida na posse de “
63 (sessenta e três) porções de uma substância que aparenta ser oxi, uma porção de uma substância que aparenta ser maconha e uma pedra que aparenta ser oxi, que totalizaram o peso de 32 (trinta e duas) gramas”,
segundo Laudo de Constatação Provisória juntado aos autos.

Frise-se que, segundo noticiam os autos, a ré efetuava a mercância ilícita de drogas em sua residência, localizada aos fundos de um bar denominado “Bar da Cleo”, na Comarca de Salinópolis, local onde fora visualizado pelos policiais intensa movimentação de pessoas.

Não há que se falar, outrossim, em ilegalidade da decisão vergastada, sendo absolutamente descabida a tese de que o Magistrado
“a quo”
tenha promovido mero
“copia e cola”
em sua explanação. Não pode pretender a defesa a elaboração de redação única para cada processo, principalmente, quando diante de casos similares, como do crime de tráfico de entorpecentes, cada dia mais disseminado na nossa sociedade.

Decerto, é vedado ao Tribunal em sede de ação mandamental, inovar na motivação, agregando novos fundamentos à decisão do Juízo primevo (STJ, HC 348.207/MS).

Pende mencionar que, a referência efetuada pelo Magistrado singular, a quando de suas informações, no que tange ao fato de a ré ostentar condenação nos autos do Processo de n.º 001058544.2016.8.14.0048, também pelo crime do art. 33,
caput
, da LAD, constitui, de fato, argumento não contido na decisão de primeira instância, impossibilitando, de tal modo, a esse Tribunal, invocá-la para fins de manutenção da medida constritiva.

É bem verdade, todavia, que há, no caso, evidência nítida da periculosidade da ré, diante da sua obstinação à prática de atividades ilícitas, extraída do
modus operandi
da ação delituosa e das circunstâncias da prisão, tendo por base a variedade, quantidade e nocividade das substâncias ilícitas apreendias, a denotar sua dedicação à narcotraficância, o que fora bem delineado pela Autoridade impetrada no
decisum
segregacionista.

Assim, a própria conduta criminosa, por si só, denota a periculosidade no
modus operandi
do agente, na prática delituosa, de modo que sua liberdade coloca em concreto risco a ordem pública.

Nesta senda de raciocínio:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FLAGRANTE OCORRIDO EM CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. RELATOS DE ARMAS E AMEAÇA A VIZINHOS. PACIENTE EM POSSE DE 0,4G DE COCAÍNA, 6,2G DE CRACKE 46G DE MACONHA, EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS. PERICULOSIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MAUS ANTECEDENTES. SUPOSTO DELITO COMETIDO NO GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. INOVAÇÃO PELO TRIBUNAL. FUNDAMENTOS RESIDUAIS SUFICIENTES. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. (...)

3.
No caso, a variedade e a natureza especialmente reprovável dos entorpecentes encontrados em posse do paciente - 0,4g de cocaína, 6, 2g de crack e 46g de maconha - divididas e embaladas em porções próprias da comercialização, aliadas ao fato de que o flagrante ocorreu em cumprimento de mandado de busca e apreensão deferido pelo juízo em razão da suspeita de que houvesse armas no local e que o paciente estivesse ameaçando os vizinhos, são elementos suficientes para concluir pela sua periculosidade, justificando a prisão como forma de manutenção da ordem pública.

4.
A prisão encontra-se suficientemente fundamentada, ainda que se desconsidere a inovação contida no acórdão, que mencionou que o paciente ostenta maus antecedentes, inclusive por crime de homicídio tentado, e que, duas vezes beneficiado com a liberdade, voltou, em tese, a deliquir.

5. Eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

6. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.

7. Ordem não conhecida.

(STJ, HC 551.203/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020).

Diante de todos estes subsídios trazidos à baila, denota-se que os fundamentos contidos na referida decisão são
idôneos
e
coerentes
para rebater os argumentos de suposta ilegalidade ou constrangimento ilegal da prisão, não se vislumbrando coação ilegal que possa ser sanada pela via do presente
writ
, principalmente quando
o Magistrado de 1º Grau aponta os requisitos justificadores da medida extrema, motivando o
decisum
.

Não prevalecem, por conseguinte, as

condições subjetivas atribuídas
à paciente, uma vez presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, consubstanciado na real periculosidade que oferece à sociedade, exegese da Súmula n.º 08 deste Tribunal, que assim dispõe:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Tampouco se mostra adequada a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPPB), vez que, satisfatoriamente configurados os pressupostos ensejadores da constrição preventiva, em especial, a garantia da ordem pública.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 15 de outubro de 2020.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 20/10/2020